Tribunal: TJDFT
Processo: 0002163-98.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA DA RÉ. IMPRUDÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULO COMPROVADAMENTE CONFIGURADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. VÍTIMA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMOSTRADA EM LAUDO PERICIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DIREITO ASSEGURADO. ART. 950 DO CC. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. ATENÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. PROIBIÇÃO A ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA. EMPRESA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA NO LIMITE DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS E PREVISTAS EM APÓLICE DE SEGURO PARA TERCEIRO PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AUTORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO. ENCARGO A SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELAS RÉS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Imperativo reconhecer à autora o postulado direito a pensionamento vitalício de 1 (um) salário mínimo pela debilidade permanente do membro e da função de carga que sofreu em decorrência do acidente automobilístico a que deu causa a ré, visto que comprovado, por especialista designado pelo Juízo, não apenas a redução de sua capacidade laborativa, mas também o significativo comprometimento de sua capacidade pessoal, porque também impossibilitada de exercer algumas atividades cotidianas. Inteligência do art. 950 do CC.
2. O arbitramento da pensão vitalícia em quantia correspondente a um salário mínimo atende a orientação jurisprudencial que considera a razoabilidade da mencionada importância quando a vítima não comprova o exercício de atividade laboral ao tempo em que ocorreu o sinistro que a ela causou debilidade permanente.
3. Dano estético e Dano moral. Quantum indenizatório. Majoração não cabimento. Valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compensação dos danos estéticos e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compensação dos danos morais, após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação da incúria da condutora do veículo.
4. Seguro de responsabilidade civil facultativa em que comprovada a responsabilidade do segurado pelo sinistro que vitimou terceiro. Hipótese em que tem aplicação entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
5. Ônus sucumbenciais. Reforma parcial da sentença que coloca a autora/apelante como vencida em parte mínima das pretensões que deduziu. Situação que faz incidir a Súmula 326 do STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.